Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-36.2017.8.14.0055
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004251-36.2017.8.14.0055

EMBARGANTE: JOSE LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA, PAULO ANDRADE PENICHE TRAVASSOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a ser esclarecidas. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
José Luiz Cardoso de Oliveira
, através da Defensoria Pública, contra o V. Acórdão de ID nº 10484609, que conheceu e julgou improvido o recurso de apelação a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
PRELIMINAR.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Em suas
razões
, (ID 10935772), o embargante alega omissão no acórdão requerendo
o acolhimento dos presentes embargos para fins de prequestinamento, de forma a redimensionar a pena do embargante em 2/3, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, (ID 11080936) pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante omissão no acórdão requerendo
o acolhimento dos presentes embargos para fins de prequestinamento, de forma a redimensionar a pena do embargante em 2/3, pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a consequente mudança do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Entretanto, a referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, ao analisar os motivos para a não aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3,

requerida em apelação, bem como os motivos para não substituição da pena carcerária por pena restritiva de direito.

A matéria embargada foi exposta no voto, onde passo a expor:

“(...) No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum de diminuição em 1/6, conforme o estabelecido na sentença, em razão da quantidade apreendida no total de
484g

de cocaína
, bem como pela qualidade da droga (cocaína), na qual também possui alto poder destrutivo, de extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química, pelo que deve ser mantido a pena definitiva, conforme o estabelecido na sentença em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Neste sentido é o recente julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal
.

2. A redução da pena na fração máxima pelo privilégio se encontra impossível diante da qualidade de droga apreendida nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

3. Recurso improvido. Decisão unânime. (2018.01461998-17, 188.464, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-17)

Não há que se falar na substituição da pena restritiva de direito, tendo em vista o quantum da pena corporal imposta ao apelante, a qual excede 04 (quatro) anos de reclusão, não preenchendo, dessa forma, o requisito previsto no art. 44, I, do CPB.
(...)”

A simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PROCESSO N.º 0000649-62.2006.8.14.0042 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA (VARA ÚNICA) EMBARGANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO (Adv. Maurício Blanco de Almeida) EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 219171/2021 PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. In casu, o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto
(9324918, 9324918, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-17)

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em
elementos colhidos dos autos durante a instrução criminal, aptos a sustentar a condenação do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelo embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

De outra banda, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona
à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto

vergastado.

Pelo exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do Órgão Ministerial de segundo grau conheço dos embargos declaratórios, porém, os
REJEITO
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 26/10/2022